Tribunal: STF
Processo: Rcl 13556
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Inovação recursal. Inadmissibilidade. SS nº 1.190/PB. Suspensão de segurança indeferida por ausência de elementos que demonstrassem grave violação dos valores tutelados em sede de contracautela ou potencial prejuízo a eles. Inexistência de autoridade da Suprema Corte a ser preservada na via da reclamatória. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. Precedentes.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    3. Agravo regimental não provido.